Tribunal: TJES
Processo: 5020878-85.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020878-85.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDGAR DE ALMEIDA SILVA

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUNIZ FREIRE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA PARA EXAME DE DOLO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal, na qual responde pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, II, do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em 01/05/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria para a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se é possível examinar, em habeas corpus, a alegada ausência de dolo e a participação de menor importância; (iii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente o periculum libertatis; (iv) verificar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa; e (v) analisar a adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se amparada na existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, extraídos de depoimentos colhidos na fase policial e em juízo.

4. A alegação de ausência de dolo e de participação de menor importância demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

5. O modus operandi do delito, caracterizado por agressões físicas, enforcamento e simulação de suicídio da vítima, revela gravidade concreta suficiente para evidenciar a periculosidade do agente e justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

6. A manutenção do paciente foragido por longo período, com citação por edital e suspensão do feito, demonstra risco concreto à aplicação da lei penal, legitimando a segregação cautelar.

7. A alteração promovida pela Lei nº 15.272/2025 reforça a relevância do modus operandi como critério para aferição da periculosidade do agente, nos termos do art. 312, § 3º, I, do CPP.

8. Não se configura excesso de prazo quando a demora processual decorre da conduta do próprio réu, que permanece foragido, atraindo a incidência da Súmula nº 74 do STJ.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade efetiva do delito e do risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta do delito e no modus operandi violento, aptos a evidenciar risco à ordem pública.

2. A condição de foragido do réu constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, por revelar risco à aplicação da lei penal.

3. Não há excesso de prazo quando a demora processual é causada pela própria defesa, sendo inaplicável o relaxamento da prisão cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, § 3º, I, e 366; CP, art. 157, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 916.814/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgRg no RHC nº 220.364/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 939.735/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.10.2024; STF, HC nº 215.663 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04.07.2022; STJ, AgRg no HC nº 887.967/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDGAR DE ALMEIDA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUNIZ FREIRE/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000912-09.2008.8.08.0037.

A impetrante aduz, em breve síntese: i) ausência de indícios seguros de autoria, uma vez que a prisão foi decretada com base nos depoimentos dos corréus prestados em fase policial; ii) ausência de dolo na prática criminosa; iii) a conduta atribuída ao paciente configura participação de menor importância; iv) ausência de periculum libertatis, pois o paciente não teria permanecido foragido e v) excesso de prazo para a conclusão da ação penal.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 17457167).

Decisão de ID nº 17458284 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 18011037), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDGAR DE ALMEIDA SILVA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUNIZ FREIRE/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000912-09.2008.8.08.0037.

A impetrante aduz, em breve síntese: i) ausência de indícios seguros de autoria, uma vez que a prisão foi decretada com base nos depoimentos dos corréus prestados em fase policial; ii) ausência de dolo na prática criminosa; iii) a conduta atribuída ao paciente configura participação de menor importância; iv) ausência de periculum libertatis, pois o paciente não teria permanecido foragido e v) excesso de prazo para a conclusão da ação penal.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento já externado ao apreciar o pedido liminar.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, II, do Código Penal, por fatos ocorridos em
01/05/2006
.

Narra a peça acusatória que, na data mencionada, o paciente, na companhia de ADEILSON VIEIRA BARBOSA e JOSÉ ROBERTO VERÍSSIMO foram até à residência da vítima GERALDO AMARO DA SILVA e, após agredí-la, enforcaram-na e a penduraram com um pedaço de madeira pelo pescoço e um lençol, com o intuito de simular um suicídio.

Consta que JOSÉ ROBERTO teria adentrado primeiro na residência da vítima, enquanto os acusados ADEILSON e o paciente permaneceram vigiando o local e, posteriormente, entraram na casa da vítima e auxiliaram JOSÉ ROBERTO nas agressões e, por fim, amarraram o pescoço da vítima na madeira do telhado e a mataram.

Inicialmente, a Defesa alega que não haveria indícios suficientes de autoria, afirmando que a prisão preventiva do paciente foi decretada apenas com base nas confissões dos corréus na fase policial.

No entanto, em detida análise dos autos originários, pude verificar que a autoridade coatora apontou a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, com base em depoimentos colhidos perante a autoridade policial
e em juízo
.

A própria narrativa da impetrante reconhece que o acusado EDGAR “apenas auxiliou fisicamente após ser coagido”, o que, a princípio, evidencia sua participação no delito.

As teses de “atipicidade por ausência de dolo de latrocínio” e de “participação de menor importância” são incompatíveis de serem analisada na via estreita do
writ
, por demandar amplo revolvimento do conjunto fático-probatório:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÃO VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO DETALHAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. (...) (AgRg no HC n. 916.814/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

De toda sorte, pela narrativa contida na denúncia não se verifica que a autuação do acusado na empreitada criminosa configura “participação de menor importância”.

No tocante à alegada ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, melhor sorte não assiste à impetrante, vejamos:

Sabe-se que “
a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
” (AgRg no RHC n. 220.364/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

O
fumus comissi delicti
se encontra demonstrado pelos elementos de prova coligidos até então, com destaque para o depoimento de testemunhas ouvidas em sede policial e em juízo.

Quanto ao
periculum libertatis
, a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado é fundamento suficiente para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Ora, trata-se de crime de latrocínio cometido em concurso de três agentes, os quais teriam agredido a vítima e, após a execução, teriam simulado suicídio.

Inclusive, conforme alteração recente no Código de Processo Penal pela Lei nº 15.272/2025, uma das circunstâncias que evidenciam a periculosidade do agente, geradora de risco à ordem pública é justamente o
modus operandi
empregado na prática delituosa, nos termos do art. 312, § 3º, I, do CPP:

Art. 312 (...) § 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública: (Incluído pela Lei nº 15.272, de 2025)

I – o
modus operand
i, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;

Além disso, têm-se que o paciente não foi localizado no endereço constante nos autos, o que ensejou a realização de sua citação por edital e a suspensão do feito, na forma do art. 366 do CPP.

Ocorre que, ao menos desde 2019, o paciente já tem ciência da ação penal, tanto que constituiu advogado e vem postulando pela revogação de sua prisão preventiva, no entanto,
ainda permanece foragido até o presente momento
.

Nesse contexto, o fato de o coato permanecer por um longo período de tempo foragido, desde o início das investigações
até o presente momento
evidencia a sua intenção de se furtar da aplicação da lei penal, constituindo fundamento suficiente para o cárcere preventivo.

Não é outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA. RÉU QUE SE MANTEVE FORAGIDO DURANTE VÁRIOS ANOS. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Na hipótese em questão, os autos apontam que o acusado, após se deparar com a vítima na residência de Jakeline (ex-companheira do agravante, com quem havia terminado o relacionamento 4 meses antes), teria iniciado uma discussão, o que culminou em uma briga física. Em momento posterior, após o acusado e a vítima terem se armado com facas, narra-se que o agravante, movido pelo ciúmes, ao se aproveitar da intervenção de seu próprio irmão que conseguira desarmar a vítima, logrou aparecer de forma repentina e desferir os golpes de faca contra o abdome da vítima, a qual não teve chances de defesa, sendo socorrida e vindo a falecer posteriormente a despeito do atendimento médico recebido.
3. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso que acenam para a frieza e periculosidade do acusado. Somado a isso, narra-se que o agravante fugiu do distrito da culpa logo após o cometimento do delito, mantendo-se foragido durante vários anos até ser preso, o que indica a existência de risco para o cumprimento da lei penal.
4. Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública". (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).
5. Segundo a Corte Suprema, "o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva" (HC 215663 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 4/7/2022, DJe 11/7/2022).
6. Além disso, "[o] acolhimento das alegações de que não teria havido fuga do distrito de culpa demandaria dilação probatória, providência incabível na via estreita do habeas corpus. (AgRg no HC n. 835.034/PR, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª T., DJe 15/9/2023). Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. 7. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 939.735/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

Por fim, no que se refere à alegação de excesso de prazo, rememoro que, segundo entendimento jurisprudencial “
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”.(AgRg no HC n. 887.967/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

No caso, eventual excesso de prazo na tramitação da demanda somente pode ser imputado ao próprio paciente que, repita-se, permanece foragido por mais de 10 (dez) anos, sendo que, até o presente momento, sequer apresentou resposta à acusação, embora a Defesa venha postulando a revogação da prisão preventiva desde 2019.

Assim, é caso de aplicação da Súmula nº 74 do STJ:

Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.

Em arremate, têm-se como “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (AgRg no HC n. 1.034.017/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.